Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723931-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada por HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares arguidas. Em suas razões (ID 17717796), o agravante sustenta que: 1) a pretensão está prescrita, pois a ação só poderia ter sido proposta até 1994, todavia, foi ajuizada somente em 27.03.20; 2) é mero depositário das quantias do PASEP, não exerce qualquer ingerência sobre os índices de atualização dos saldos principais, tampouco sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 3) os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, a quem cabe estabelecer a regra de remuneração; 4) nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019; 5) a análise da demanda é da competência da Justiça Federal. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo comprovado (ID 17717800 e 17717801). Os autos foram distribuídos ao e. Desembargador José Divino Oliveira (ID 17757347). Em decisão (ID 17770380), o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 18480052). Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), Objetiva-se uniformizar a interpretação da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que se discutem equívocos relativos à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de saques indevidos nessas contas individuais. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 sobre a matéria (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF). Em face publicação do acordão nos processos paradigmas e da aposentadoria do E. Des. José Divino, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria (ID 50586076). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 932, incisos IV, alíneas “b”, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator negar provimento ao recurso quando for contrário a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Da mesma forma, o inciso V, alínea “b”, prevê a possibilidade de o relator, por decisão monocrática, dar provimento ao recurso, depois de facultada as contrarrazões, quando a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Ou seja, quando a decisão ou o recurso for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, o relator pode negar ou dar provimento ao recurso, sem levá-lo ao julgamento da Turma, desde que observada as regras processuais. A propósito, registre-se o teor do referido dispositivo: ”Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” – grifou-se. Em síntese, o relator pode decidir monocraticamente o recurso em demandas relativas a matérias já decididas pelos Tribunais Superior em julgamento de recursos repetitivos. O propósito recursal consiste na analisar a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques; bem como se houve prescrição da pretensão do autor relativa aos desfalques em conta sua conta. O Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” - grifou-se As teses de defesa discutidas no presente agravo de instrumento pelo Banco do Brasil – ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal – foram rechaçadas no julgamento do tema repetitivo. Observa-se que a decisão agravada (ID 65612036, autos de origem) aplicou o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme restou decido no Tema 1.150/STJ. Da mesma forma, para que fosse reconhecida eventual responsabilidade da União e, por consequência, a fixação da competência da Justiça Federal, seria necessário que a demanda tratasse de recomposição do saldo existente em conta vinculado ao PASEP, o que não se verifica na hipótese. Logo, não há que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal. Diante de tais considerações, o recurso não merece provimento, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Cabe advertir as partes quanto à penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, e 1.026, § 2°, ambos, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator